Tribunal: TJSP
Processo: 1500660-62.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500660-62.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
JOAO CARLOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar a r. sentença, em parte, a fim de ajustar a pena de João Carlos da
Silva, que fica definitivamente condenado, como incurso no art. 155, caput, do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, mantendo-se a
r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no
curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
2
VOTO no 26.985
APELAÇÃO no 1500660-62.2019.8.26.0483
COMARCA: Presidente Venceslau 2a Vara
Apelante: JOÃO CARLOS DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Corréu: João Vitor Fernandes Moraes (trânsito em julgado a fls. 248)
Furto simples
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição pela insuficiência probatória ou pela
insignificância, e, subsidiariamente, a redução da pena
base e o abrandamento do regime
Provas
francamente incriminadoras Depoimentos da vítima
e da testemunha de acusação merecedores de
credibilidade Falta de amparo legal quanto à alegada
insignificância Pena ajustada Afastamento dos
maus antecedentes Reconhecimento da agravante da
reincidência escorreito Agravamento da pena na
sexta parte que beneficiou o réu, ante a reincidência
específica
Ausência de recurso ministerial

Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos ou concessão de
sursis ante a reincidência específica
Regime
prisional fixado com critério
Réu contumaz na
prática
de
ilícitos
de
cunho
patrimonial

Atendimento
aos
critérios
da
suficiência
e
reprovabilidade da conduta criminosa Dado parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
3
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 231/235,
acrescenta-se que o réu JOÃO CARLOS DA SILVA foi condenado,
como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano,
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, e que o réu JOÃO
VITOR FERNANDES MORAES foi condenado, como incurso no art.
180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no piso, tendo sido negado a ambos o apelo em
liberdade.
A r. sentença transitou em julgado quanto ao réu João
Vitor a fls. 248, vez que este manifestou desinteresse em dela recorrer.
De outro lado, inconformado, apelou João Carlos,
pleiteando a absolvição, seja por insuficiência probatória, seja pela
aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, a fixação da
pena base no mínimo legal e o abrandamento do regime prisional (fls.
236/246).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
4
(fls. 279/282).
É o relatório.
A r. sentença monocrática merece ser mantida por seus
próprios fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos,
pelo que a condenação do apelante e do corréu era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas,
como se vê do boletim de ocorrência de fls. 03/04, do auto de
reconhecimento e entrega de fls. 26, do auto de avaliação indireta de fls. 37
e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório
é incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima confirmou, em juízo, a ocorrência do
furto de seu botijão de gás na data dos fatos, enquanto estava fora casa, a
trabalho. Ainda, esclareceu que seu bem foi recuperado.
Em complemento, o policial civil Antônio Augusto, sob o
crivo do contraditório, esclareceu ter participado das investigações dos
fatos tratados nos autos. Disse ter tomado conhecimento de que o botijão
da vítima havia sido trocado por drogas e, em diligências, encontraram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
5
bem na posse de João Vitor, o qual declinou tê-lo comprado de João
Carlos, por R$ 30,00. Tinham conhecimento de que este praticava o tráfico
e trocava objetos por entorpecentes, mas, ao darem cumprimento a
mandado de busca em sua casa, nenhuma droga foi apreendida.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar, injustamente,
pessoa inocente.
E, quanto à palavra do policial, importante frisar que ele
exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
6
Em sede de interrogatório judicial, o corréu João Vitor
afirmou que teria dito a João Carlos que se este tivesse um botijão de gás
para vender, compraria. Então, ele foi à sua casa e ofereceu o item em
questão, o qual adquiriu por R$ 30,00.
De seu turno, João Carlos disse que o botijão que vendeu
ao corréu João Vitor era seu, versão que, além de isolada, não convenceu.
Nítida a sua intenção de se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, alegando em sua defesa versão pouco crível e
desprovida de amparo probatório.
Não é demais lembrar, também, que a apreensão da res
furtiva em poder do corréu inverte o ônus da prova e pressupõe a sua
responsabilidade penal no evento criminoso.
Assim, o conjunto probatório acusatório está em
harmonia, por meio dos depoimentos da vítima e da testemunha de
acusação, não restando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva,
confirmando-se a correta imputação feita ao recorrente.
Ainda, em que pese os argumentos defensivos, o delito
praticado pelo apelante não pode ser considerado insignificante,
principalmente sob o prisma da preservação da ordem pública, verificando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
7
se que a conduta atribuída a ele, além de formalmente típica, está imbuída
de danosidade social e reprovabilidade pública. Ou seja, in casu, não se
pode reconhecer a irrelevância penal da conduta.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que postula revelar-se incabível a bagatela quando não
preenchidos quatro vetores para sua identificação, a saber: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC no 93.482, 2a Turma,
Rel. Min, Celso de Mello, julgado em 07/10/2008).
Ademais, impende dizer que inadmissível a tese do
Princípio da Insignificância, sob a condição de ser regulamentada “a
profissão” do pequeno furtador. Insignificante para o aspecto penal seria,
por exemplo, um lápis, uma borracha, uma folha de papel, clipe, alfinetes e
coisas semelhantes, diferente da materialidade demonstrada na presente
ação penal.
Não se pode olvidar que, para essa situação, quando
preenchidos os requisitos legais, a lei já prevê o privilégio. Não é o caso
aqui, pois o réu é reincidente.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de furto simples tentado restou bem tipificado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
8
comprovado.
A pena, contudo, comporta reparo.
A pena base foi exasperada, sem 1/6 (um sexto), em razão
dos maus antecedentes ostentados pelo réu. Contudo, compulsada a
certidão de fls. 112/115, verifica-se que João Carlos ostenta apenas uma
condenação definitiva por crime anterior, a qual foi utilizada para etapa
seguinte.
Assim, retorno a pena base para o mínimo legal.
Na fase seguinte, presente a agravante da reincidência,
dada a condenação no processo-crime n. 0002315-17.2017.8.26.0483 (fls.
112, a pena do réu foi agravada na sexta parte, fração que o beneficiou, vez
que é reincidente específico.
Não havia causas de aumento ou diminuição de pena a
serem consideradas.
Assim,, estabelecida a pena base no mínimo legal e,
agravada de 1/6 (um sexto) pela reincidência, resulta definitiva a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, diárias no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
9
Em razão da comprova reincidência específica, não era
mesmo caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, ou, ainda, da concessão de sursis.
Pelos mesmos motivos, o regime prisional (inicial
fechado) foi estabelecido com critério. A certidão anexada aos autos
demonstra que o réu é contumaz na prática de ilícitos de cunho
patrimonial, apresentando comportamento social inadequado. E mais, a
reincidência específica indica que ele persiste no desprezo aos valores
essenciais da sociedade em que vive, inviabilizando-se o abrandamento do
regime prisional, para que fiquem atendidos os critérios da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo somente
no tocante à pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r.
sentença, em parte, a fim de ajustar a pena de João Carlos da Silva, que
fica definitivamente condenado, como incurso no art. 155, caput, do
Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal,
mantendo-se a r. sentença, no mais, por seus próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500660-62.2019.8.26.0483 -Voto no 26.985
10
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator